Tribunal: STF
Processo: ARE 1509007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. Associação ao Tráfico Sentença condenatória Apreensão de cocaína e maconha – Insurgência dos réus Matéria preliminar: Pleito de Nulidade: A) reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia Inexistência de violação ao art. 226, CPP, vez que os réus foram reconhecidos em juízo pelas testemunhas de acusação. Não bastassem, já eram conhecidos dos policiais, razão pela qual, no momento inicial, não há que se falar propriamente em ‘reconhecimento’; B) ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio Inocorrência Propriedade na zona rural que não pertencia aos acusados Área que não era cercada, sem residências nas proximidades e repleta de matagal. E mesmo que assim não fosse, trata-se de crime permanente; C) quebra da cadeia de custódia em razão de os policiais terem acessado o celular apreendido Inexistência Aparelho bloqueado por senha Policiais que, ao tocarem no celular viram somente o ‘fundo de tela’ (contendo o nome de um dos acusados, de sua companheira e de sua filha) Mera visualização exterior e superficial, de modo que não há que se falar em quebra da cadeia de custódia; D) indeferimento do rol de testemunhas de defesa Alegação de cerceamento de defesa Testemunhas arroladas fora do prazo legal Magistrado que, de forma excepcional, admitiu na audiência de instrução a oitiva de duas testemunhas já qualificadas. Defesa que desistiu da oitiva Rejeição. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas quanto ao tráfico de drogas Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório Dicção do disposto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 Não comprovação de união estável e permanente Dosimetria corretamente fixada Recursos dos réus providos em parte para absolve-los da imputação do art. 35, caput, da Lei 
nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Mantida, no mais, a r. sentença vergastada” (e-doc. 331).



    Não foram opostos embargos declaratórios, tendo a defesa interposto recurso extraordinário, no qual se alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 342).



    O agravante sustenta afronta ao “princípio da presunção de inocência”, pois a condenação teria sido “baseada precipuamente em reconhecimento fotográfico ilegal” e “lastreada em meros indícios e a despeito das provas de sua inocência”. Em relação ao “princípio da individualização da pena”, afirma ter sido contrariado “em razão do aumento excessivo da 
pena-base em 1/4 por apenas uma circunstância judicial” (fls. 3-4, e-doc. 342).



    Estes os pedidos do agravante:



    “1. Reconhecer a violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no Art. 5º, LVII, da CF/88, tendo em vista que um reconhecimento fotográfico ilegal foi utilizado para condenar o Recorrente. Assim, requer-se a nulidade da prova e a absolvição do Recorrente. 2. Reconhecer a violação ao princípio da presunção de inocência, previsto no Art. 5º, LVII, da CF/88, uma vez que restou provado que o Recorrente não concorreu para a infração penal. Assim, requer-se a absolvição do Recorrente. 3. Em caso de manutenção da condenação, requer-se, em respeito ao princípio da invidualização da pena, previsto no Art. 5º, XLVI, da CF/88, que a pena-base do Recorrente seja fixada no mínimo legal ou que seja diminuída para 1/8” (fl. 16, e-doc. 342).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 359).



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema n. 182), pretensão de reexame da prova (Súmula n. 279/STF) e pela ausência de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356/STF) e de ofensa direta à Constituição (e-doc. 363).



    3. O agravante reitera os fundamentos apresentados no recurso extraordinário, afirmando que o recurso “deve ser conhecido e provido” 
(e-doc. 369).



    Na contraminuta de agravo, o Ministério Público paulista pede “o NÃO PROCESSAMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO e, caso contrário, seja a ele oportunamente NEGADO PROVIMENTO pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 376). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastarem-se os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a absolvição do agravante, condenado à pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (e-doc. 263).



    6. Como afirmado na decisão de inadmissão dos recurso extraordinário, as alegações de contrariedade aos incs. XLVI e LVII do 
art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelas instâncias antecedentes nem foram opostos embargos declaratórios para prequestionar as matérias. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    7. Tem-se, ademais, que o exame da pretensão do agravante, no sentido da revisão da dosimetria da pena e de nulidade da condenação, que estaria “baseada precipuamente em reconhecimento fotográfico ilegal” e “lastreada em meros indícios e a despeito das provas de sua inocência”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    A apreciação do pleito recursal de revisão da dosimetria da pena também exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 59 do Código Penal), não possuindo repercussão geral (Tema n. 182). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVIII E XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.436-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)”



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.937-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora